Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-79.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019817-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LORINA OLIVIA FLORES SANTANA - CPF: 304.061.701-00 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em ação indenizatória proposta por titular de conta vinculada ao PASEP. O banco alegou violação aos arts. 338 do CPC, 9º, § 8º, do Decreto n. 72.276/1976, alterado pelo Decreto n. 4.751/2003, e art. 10 da Lei Complementar n. 26/1975, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ.

3. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a pretensão é revisional de saldo por eleição de índices de correção monetária, cuja competência seria do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Alega ainda prescrição quinquenal, considerando que não se trata de ação indenizatória por desfalques, mas revisional de saldo com alteração de índices legais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com base na sistemática de recursos repetitivos do Tema 1.150/STJ, deve ser mantida, considerando as alegações do banco sobre ilegitimidade passiva, prescrição quinquenal e inaplicabilidade do referido tema repetitivo.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento vinculante de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

6. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

7. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia não envolve interesse direto da União, mas sim responsabilidade decorrente da atuação do Banco como agente gestor do programa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa de seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ) é adequada quando o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP, prazo prescricional decenal e competência da Justiça Estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 338 e 1.030, I, "b"; CC, art. 205; Decreto n. 72.276/1976, art. 9º, § 8º; Decreto n. 4.751/2003; Lei Complementar n. 26/1975, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.895.941/TO, Tema 1.150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1019817-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: LORINA OLIVIA FLORES SANTANA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega que a questão tratada na presente demanda, no que tange à devida distribuição do ônus da prova, é o que esteve em pauta no recurso repetitivo afetado ao Tema 1300/STJ, ou seja, o ônus probatório pertence à autora, nos termos do art. 373, inciso I do CPC; argui a falta de interesse de agir da requente.

Aduz que é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens, de modo que é parte ilegítima para figurar nas ações que versem sobre as contribuições vertidas ao PIS/PASEP.

Menciona que o prazo prescricional é quinquenal; alternativamente, pugna pela aplicação da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil e balizada pelo Tema 1150 do STJ (id. 326931850).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 328310870.

Contrarrazões (id. 337559875).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (id. 305974886). Alegou violação aos arts. 338 do CPC e art. 9º, § 8º do decreto nº 72.276/76, alterado pelo decreto nº 4.751/2003 e art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003, bem com a inaplicabilidade do tema 1150 do STJ.

No v. acórdão recorrido ficou assinalado que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum.

A prescrição também foi analisada no acórdão recorrido de que a jurisprudência do STJ firmada no julgamento do Tema 1.150, consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal (art. 205 do Código Civil), desde o momento que o titular da conta efetivamente toma ciência do suposto prejuízo.

Nesse passo, a decisão colegiada concluiu pela inexistência de prova que o autor teve conhecimento dos fatos antes do ajuizamento da ação, o que impossibilita reconhecer, de plano, a prescrição, sendo necessária dilação probatória para apuração do
dies a quo
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Sustenta a ocorrência da prescrição, uma vez que o prazo é quinquenal, considerando que não se trata em ação indenizatória em razão de desfalques ou saques indevidos, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais; que considerando a data da propositura da ação, há muito o prazo quinquenal já decorreu, uma vez que teve como termo inicial a data que deveria ter sido creditada a diferença pretendida, no caso, em 1989, quando da equivocada conversão e atualização da moeda no período de 1988 para 1989, deixando de ser corrigido monetariamente.

O acórdão recorrido discorre sobre todos esses pontos da seguinte forma:

“(...)malgrado o inconformismo, a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do Tema 1150, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (...)” - id 305548874

Do acórdão recorrido foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por titular de conta vinculada ao PASEP. O juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal/decenal, além de manter o deferimento da justiça gratuita à autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932 ou o prazo decenal do art. 205 do CC/2002; (iii) se há competência da Justiça Estadual para julgar a ação; (iv) se há ausência de pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento vinculante no sentido de que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas à má gestão da conta PASEP, (ii) aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, (iii) o termo inicial do prazo é o momento da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia não envolve interesse direto da União, mas sim responsabilidade decorrente da atuação do Banco como agente gestor. Não demonstrada nos autos qualquer situação fática apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada ou a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela autora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem saques indevidos e ausência de aplicação de índices legais em contas PASEP;
2. O prazo prescricional aplicável é o decenal, com termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência do prejuízo; 3. A Justiça Estadual é competente para o julgamento de ações dessa natureza, quando não houver pedido de recomposição de saldo vinculado ao fundo e tampouco interesse jurídico direto da União." –
id 305548872

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”. (g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026